Tribunal: STF
Processo: RE 1591758
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Traditio Companhia de Seguros, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECISÃO DECLINANDO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DA SEGURADORA. NÃO CONHECIMENTO. MANEJO DE AGRAVO INTERNO. AUSENTE LEGITIMIDADE RECURSAL DA SEGURADORA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, o qual intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. 
2. Na hipótese em apreço, a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS interpôs agravo de instrumento contra decisão, na qual os autores, mutuários do Sistema financeiro de Habitação - SFH, pleiteiam a cobertura securitária de danos físicos em seus respectivos imóveis, decorrente de contrato de seguro adjeto ao mútuo habitacional, em que restou declarada a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, determinando a devolução dos autos à Justiça Estadual, com baixa na distribuição. 
3. A Seguradora interpõe agravo interno contra a decisão monocrática que inadmitiu o seu recurso de agravo, ao argumento de que a mesma não detém legitimidade recursal para impugnar decisão que assentou ser da Justiça Comum a competência para processamento do feito, decorrente da falta de interesse jurídico da CAIXA na hipótese. 
4. A Segunda Turma deste Tribunal tem o entendimento de que, "no que tange à não admissão da CEF na lide, não possui a agravante legitimidade para recorrer desta decisão, tendo em vista que tal questão apenas poderia ser suscitada através de eventual agravo proposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda" (TRF5, 2ª T., PJE 0805448-75.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. em 20/07/2020). 
5. Agravo interno não conhecido.” (Agravo de instrumento nº 0001818-49.2016.4.05.0000, Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Edilson Pereira Nobre Junior, j. 24.10.23)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 109, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que houve violação aos dispositivos constitucionais, visto que se “[...] reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento da presente demanda que versa sobre seguro habitacional do SFH, em que pese a Caixa Econômica Federal tenha demonstrado o vínculo do mútuo com o Ramo 66 e o seu interesse jurídico na lide.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a ausência da fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal. 
O Tribunal de origem entendeu que a recorrente não tinha legitimidade recursal, razão pela qual não conheceu do agravo de instrumento interposto, nos seguintes termos:

“Na hipótese em apreço, tem-se agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra decisão que - em ação na qual os autores, mutuários do Sistema financeiro de Habitação - SFH, pleiteiam a cobertura securitária de danos físicos em seus respectivos imóveis, decorrente de contrato de seguro adjeto ao mútuo habitacional - declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, determinando a devolução dos autos à Justiça Estadual, com baixa na distribuição.
  Ora, consoante bem pontuado na decisão de inadmissão do recurso de agravo, a Seguradora não detém legitimidade recursal para impugnar decisão que assentou ser da Justiça Comum a competência para processamento do feito, decorrente da falta de interesse jurídico da CAIXA na hipótese. 
Com efeito, sobre a temática em apreço, este Regional, de há muito, já sedimentou o entendimento pela ilegitimidade recursal da Seguradora para discutir decisão proferida nos autos de demanda securatória por vícios de construção, em que declinada a competência por falta de interesse da CAIXA.”

Verifica-se que a controvérsia encontra-se na existência, ou não, de interesse recursal, por parte do recorrente contra decisão que inadmitiu o ingresso da Caixa Econômica Federal e remeteu os autos para a Justiça Estadual. O recorrente afirma que há nos autos manifestação expressa de interesse da CEF na demanda. A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que, ausente recurso da instituição bancária restou configurada a ausência de interesse. 
O ponto controvertido depende primariamente da análise de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1508717 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-s/n 17-10-2024)
“Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência. Justiça Federal. Justiça Estadual. Manifestação de não interesse. Tema 1.011 da RG. Súmula 279. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tema da repercussão geral 1.011 e a Súmula 279 foram bem aplicados. III. Razões de decidir 3. A manutenção da competência da Justiça Estadual tem como base a manifestação no feito por parte da Caixa Econômica Federal. Desse modo, a presente situação não reúne os elementos necessários para que a Justiça Federal assuma a competência. 4. A controvérsia sobre a natureza da apólice, se pública ou privada, em razão da vinculação ou não ao FCVS, ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, visto que divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório acostado aos autos. Assim, incide no ponto a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1569365 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-s/n 18-12-2025)
“DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento do RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.011 da repercussão geral, esta Suprema Corte decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, para efeito de definição da competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese: “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.” 2. Na hipótese dos autos, a Justiça Federal, competente para a análise quanto a existência, ou não, de interesse da União no feito, decidiu pela ausência de interesse da Caixa Econômica Federal, ao fundamento de que “os documentos acostados demonstram que o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado em 31/03/2007 sem cobertura pelo FCVS”. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela ausência de interesse da Caixa Econômica Federal demandaria o reexame da moldura fática delineada, bem como da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso. Súmulas nº 279 e 454/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1499209 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 13-09-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente